Tribunal: TJBA
Processo: 8000379-40.2021.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000379-40.2021.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA FERNANDES VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, JOAQUIM CARDOSO FERNANDES

APELADO: ELENITA MARIA FERREIRA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS MATEUS DA CUNHA, JARBAS LADEIA FREIRE, FABIANO CARVALHO COTRIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. FATO JURÍDICO NÃO OPONÍVEL A TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. PONTOS PENDENTES DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação reivindicatória ajuizada pelo Espólio de Cezar de Brito Vilas Boas em face de Elenita Maria Ferreira Novais e José Iodech Novais, com fundamento em coisa julgada material decorrente de interdito proibitório anterior.

Fato relevante.
O Espólio autor reivindica imóvel matriculado sob número 645 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Igaporã, localizado no lugar "Jatobá" da Fazenda Cerquinha, com georreferenciamento averbado. Os réus alegam deter posse sobre a Fazenda Tronxo, adquirida em 2007 mediante cessão de direitos hereditários, sustentando tratar-se de imóvel diverso do reivindicado.

As decisões anteriores.
A sentença de primeiro grau reconheceu a existência de coisa julgada material oriunda do interdito proibitório número 0000032-90.2014.8.05.0101, julgado procedente em favor dos réus Elenita Maria Ferreira Novais e José Iodech Novais contra Maria Rita Fernandes Vilas Boas e Paulo Roberto Neves, extinguindo a ação reivindicatória sem resolução de mérito antes da realização da audiência de instrução inicialmente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a coisa julgada formada no interdito proibitório, do qual o Espólio autor não foi parte, pode ser a ele oposta na presente ação reivindicatória; (ii) verificar se há identidade objetiva entre a área discutida no interdito proibitório e aquela objeto da ação reivindicatória; e (iii) definir se a caracterização da posse injusta dos réus, requisito essencial da ação reivindicatória, pode ser afastada sem a devida instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil. O Espólio autor não integrou a relação processual do interdito proibitório número 0000032-90.2014.8.05.0101, não tendo sido citado, intimado ou de qualquer forma cientificado daquele processo.

A circunstância de o Espólio ser representado na presente ação por Maria Rita Fernandes Vilas Boas, na qualidade de inventariante, não estende a ele os efeitos da coisa julgada proferida no interdito proibitório. A inventariante, quando ré naquela ação, atuou em nome próprio, não na qualidade de representante do Espólio, que sequer havia sido formalmente constituído. Tratam-se de pessoas jurídicas distintas, com legitimidades processuais autônomas.

A posse injusta em sede de ação reivindicatória não se confunde com a noção das ações possessórias do art. 1.200 do Código Civil, qualificando-se como a detenção sobre o bem que não se vincula a título jurídico idôneo. A delimitação própria ao julgamento no interdito proibitório, relativa à prevenção contra atos dos ofensores ali indicados, não credencia o entendimento sobre a defesa da posse ali reconhecida perante terceiros que, com outros argumentos, venham tempestivamente impugná-la quanto à sua natureza.

As partes divergem sobre a coincidência territorial entre o imóvel reivindicado (matrícula 645 - lugar "Jatobá" da Fazenda Cerquinha) e a área efetivamente ocupada pelos réus (Fazenda Tronxo). Os réus afirmaram expressamente em contestação que "tal matrícula é relativa a outro imóvel e não à Fazenda Tronxo" e que "a localidade de Tronxo, não é e nunca foi a mesma localidade de Jatobá, na Cerquinha".

A ausência de coincidência entre as áreas produziria dupla consequência: reforço à inoponibilidade da coisa julgada ao autor pela falta de identidade objetiva e, no plano material, a sentença que reconheceu a posse dos réus sobre determinada área não legitimaria ocupação de área diversa correspondente à propriedade do autor.

O autor comprovou a titularidade do domínio sobre o imóvel descrito na matrícula número 645 com georreferenciamento averbado. Resta controvertida a correspondência territorial entre o imóvel reivindicado e a área ocupada pelos réus, bem como a caracterização da posse injusta, questões que demandam regular instrução probatória.

A extinção prematura do feito, com fundamento em coisa julgada não oponível ao autor, configurou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação provido. Sentença reformada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento:
"1. A coisa julgada formada em interdito proibitório não alcança terceiro que não integrou a relação processual, ainda que representado por quem figurou como parte naquela ação em nome próprio. 2. A caracterização da posse injusta em ação reivindicatória exige análise da ausência de título jurídico idôneo, não se confundindo com a análise possessória realizada em interdito proibitório. 3. A divergência sobre a correspondência territorial entre o imóvel reivindicado e a área efetivamente ocupada demanda regular instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 506; CC, arts. 1.200, 1.228 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 17ª Câmara Cível, Apelação Cível 0002805-32.2014.8.16.0189, Rel. Des. Tito Campos de Paula, j. 09.03.2023; TJMG, Agravo de Instrumento 19349152520258130000, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, j. 17.11.2025; TJMS, Apelação Cível 08025075220238120011, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJRS, Apelação Cível 50000302920178210022, Rel. Des. Mylene Maria Michel, 19ª Câmara Cível, j. 09.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000379-40.2021.8.05.0101
, em que figuram como apelante MARIA RITA FERNANDES VILAS BOAS e outros e como apelada ELENITA MARIA FERREIRA NOVAIS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator